Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. RIGOR EXCESSIVO. DOCUMENTOS RELATIVOS AO MÉRITO. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.
2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, (i)ndispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (REsp n. 1.262.132/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 3/2/2015).
3. Considerando a emenda à inicial promovida pelo autor, os documentos exigidos pelo Juízo a quo dizem respeito ao mérito da demanda e não se revelam indispensáveis ao ajuizamento da ação, podendo conduzir, se for o caso, à improcedência dos pedidos, de modo que a ausência de apresentação, nesta etapa processual, não pode ensejar o indeferimento da petição inicial.
4. Revela-se necessário respeitar o princípio da primazia do julgamento de mérito, permeado por todo o Código de Processo Civil (artigos 139, inciso IX; 282, § 2o; 317; 319, § 2o; 321; 338; 352; 485, § 1o; 488; 933; 1029, § 3o - todos do Código de Processo Civil), evitando-se propositura de nova demanda, com a mesma finalidade.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.